Tribunal: STF
Processo: Rcl 82498
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por T & A CONSTRUÇÃO PRE-FABRICADA S/A., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. Ag-AIRR - 11128-57.2019.5.15.0018.



    A reclamante sustenta que a demanda de origem “foi originalmente proposta por AGUINALDO FERNANDO DE CARVALHO FERNANDES contra a ora reclamante T & A CONSTRUÇÃO PRÉ-FABRICADA S/A. em 22/05/2019” e que “pretendia-se o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes”, “apesar de o então autor ter prestado serviço de forma autônoma, como revelado também na petição inicial” (fl. 1, 2, e-doc. 1).



    Alega que “em 26 de fevereiro de 2021 foi prolatada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor da ação originária” e que “a 6ª Câmara - Terceira Turma do Tribunal do Trabalho da Décima Quinta Região negou provimento a recurso ordinário interposto pela ora reclamante, mantendo a decisão de primeiro grau acerca da declaração de vínculo de emprego” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a presidência do Tribunal Regional do Trabalho denegou o seguimento do recurso de revista interposto pela ora reclamante, razão pela qual foi interposto em 03.06.2022 o agravo de instrumento em recurso de revista. Em decisão unipessoal o Ministro José Roberto Freire Pimenta negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Antes do julgamento do agravo interno a ora reclamante requereu o sobrestamento do processo, em razão da ordem de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das questões ali mencionadas, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, prolatada nos autos do ARE1532603RG/PR” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 12):



    “Embora não se desconheça que há determinação expressa do Exmo. Sr. Ministro da Suprema Corte Gilmar Mendes nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário de n. ARE - 1.532.603/PR, no sentido de determinar ‘a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema n. 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário’ (...), no caso dos autos, nenhuma das matérias pendentes de julgamento no Excelso Pretório nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário de n. ARE /1.532.603/PR (Tema n. 1389/STF) foi devolvida a apreciação deste Tribunal Superior do Trabalho, haja vista que não há qualquer referência no processo de que houve a celebração de contrato de natureza civil ou comercial entre a reclamada e o autor para a prestação de serviço autônomo. O que ficou registrado, na verdade, foi que restou reconhecido o vínculo de emprego do reclamante com a ré no período anterior ao anotado em CTPS, qual seja, de 25/7/2015 a 30/6/2016, e que, após esse período, o autor continuou prestado os mesmos serviços para a empresa reclamada. 



    Assim, indefiro o pedido de suspensão no julgamento do processo. 



    Após, siga o feito sua regular tramitação, com manutenção em pauta para julgamento.”.



    Argumenta que “a mesma decisão que reconhece que as ações que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo devem ser suspensas, se contradiz ao dizer que não houve no processo qualquer referência no processo de que houve celebração de contrato civilista, ignorando o fato de que a própria exordial já reconhecia e o próprio reclamante juntou recibos de pagamentos autônomos” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A contestação da empresa na reclamação trabalhista evidencia essa identidade, conforme consta na sentença (fl. 75, e-doc. 10):



    “Em contestação, a reclamada não negou a prestação de serviços do autor em período anterior àquele anotado em CTPS, porém, diante da alegação de trabalho autônomo, atraiu para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. 



    A caracterização da relação de emprego, conforme disposto no art. 3ª da CLT, se dá pela presença concomitante dos seguintes elementos: trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade na realização dos serviços, onerosidade e a subordinação. Sendo certo que a ausência de um deles é suficiente para afastar a caracterização do vínculo empregatício. ”



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora reclamante no sentido de que fora contratada como autônoma — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. Ag-AIRR - 11128-57.2019.5.15.0018;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal e do cumprimento provisório de sentença nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Tribunal Superior do Trabalho, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente